Tribunal: STF
Processo: Rcl 82464
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Transportadora Plimor Ltda. contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região – TRT4 na Ação Trabalhista ROT 0020986-69.2020.5.04.0023, para garantir a observância da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade – ADC 48/DF.



    A reclamante aduz que o beneficiário ajuizou:



     [...] Reclamação Trabalhista movida por um Transportador Autônomo de Cargas (TAC) regido pela Lei nº 11.442, de 05 de janeiro de 2007, que dispõe sobre o transporte rodoviário de cargas por conta de terceiros e mediante remuneração e revoga a lei nº 6.813, de 10 de julho de 1980. 



    O autor foi admitido em 03 de abril de 2013, para exercer a função de motorista de coletas e entregas e despedido sem justa causa 10 de Julho de 2019, percebendo como maior e última remuneração líquida a importância média de R$ 4.000,00 por mês, postulando o reconhecimento de vínculo de emprego.



     Nos termos da defesa, o Reclamante não somente era proprietário de veículo automotor como também estava devidamente registrado na categoria de transportador autônomo de cargas (TAC) na Agência Nacional de Transportes Terrestre – ANTT, desde 14/03/2013, ou seja, antes de iniciar a prestação de serviço para a reclamada (doc. 1, p. 2).



    Sustenta, ainda, que:



    A documentação carreada nos autos pela reclamada evidencia que o reclamante é registrado na ANTT como “TAC - MARCIO RAMIRES FREITAS, CPF: 918.297.710-00, Categoria: Autônomo”, RNTRC sob o nº 046284087, desde 14/03/2013, regida pela Lei nº 11.442/2007 que dispõe sobre o transporte rodoviário de cargas por conta de terceiros e mediante remuneração e revoga a Lei nº 6.813, de 10 de julho de 1980 (doc. 1, pp. 2-3).



    Segundo afirma:



    [...] Foi publicada sentença de Id. 9c0f1ee não reconhecendo o vínculo de emprego [...].



    Consequentemente, o reclamante interpôs recurso ordinário, a fim de ver reconhecido o vínculo de emprego com a Transportadora Plimor (doc. 1, pp. 4 e 8).



    Informa que o TRT4 reconheceu o vínculo de emprego e:



    [...] a presente Reclamação revela-se como medida oportuna e adequada, uma vez que os Excelentíssimos Desembargadores da 4ª Turma do Tribunal Regional da 4ª Região não aplicaram a tese jurídica do STF prevista no julgamento da ADC 48, ignorando o efeito vinculante da decisão ao caso (processo de origem nº 0020685-48.2023.5.04.0531), que prevê a INCOMPETÊNCIA MATERIAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA JULGAMENTO DE CASO ENVOLVENDO A APLICAÇÃO DA LEI 11.442/2007 (doc. 1, p. 14).



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito:



    [...] A procedência da Reclamação para cassar o julgamento proferido pelos Excelentíssimos Desembargadores da 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região e determinar a remessa dos autos para Justiça Comum Estadual, competente para julgamento dos casos envolvendo a Lei 11.442/2007, em observância ao decidido na ADC 48 (doc. 1, p. 19).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A demanda é improcedente, pois a decisão impugnada não afronta precedentes vinculantes  do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 



    A reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADC 48/DF, que firmou a seguinte tese: 



     1 - A Lei nº 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 - O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei nº 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 - Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista (ADC 48/DF e ADI 3.961/DF, julgadas em conjunto, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 19/5/2020). 



    No caso concreto, porém, transcrevo a ementa do recurso ordinário:



    VÍNCULO DE EMPREGO. MOTORISTA EMPREGADO. A prestação de trabalho com pessoalidade, subordinação, onerosidade e não eventualidade caracteriza a relação de emprego, nos termos dos arts. 2º e 3º da CLT, não tendo a defesa demonstrado a exceção, qual seja, o enquadramento do autor na hipótese prevista no art. 4º da Lei 11.442/2007. Recurso do autor provido para reconhecer o vínculo de emprego (doc. 9, p. 1 – grifos no original).



    Destaco os seguintes trechos do voto condutor do acórdão impugnado:



    [...] Nos termos do art. 3º da CLT, constituem elementos tipificadores da relação de emprego a subordinação, a pessoalidade, a onerosidade e a não eventualidade. O elemento subordinação consiste no traço distintivo entre a relação de trabalho e a relação de emprego, porquanto os demais requisitos podem ser encontrados também no labor autônomo.



    [...] Por admitida a prestação de serviços do reclamante, incumbia à reclamada comprovar que o trabalho por ele prestado não se deu com a presença dos requisitos dos arts. 2º e 3º da CLT, por se tratar de fato impeditivo ao direito postulado, nos termos dos arts. 818 da CLT e 373, II, do CPC, de aplicação subsidiária, o que entendo não ter ocorrido. 



    Ressalto que a reclamada não apresentou documentos acerca da relação havida entre as partes, tendo se limitado a juntar consulta feita ao sistema de Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Carga acerca do reclamante e do seu veículo (ID. a4171b8 e 075038f), no intuito de comprovar que seu registro existe desde 14/03/2013. 



    A prova testemunhal produzida, todavia, comprova as alegações do reclamante. O preposto disse que:



    “que não tem certeza do número, mas recorda que 70% dos motoristas de entrega eram autônomos, e cerca de 30% eram empregados; que não sabe se o reclamante recebeu telefone celular, porque faziam isso até algum tempo, mas o reclamante recebeu um chip de celular; que a finalidade do chip era para o autor fazer o registro em tempo real das entregas, por meio de aplicativo; que fazia fotografia do comprovante da entrega para enviar à reclamada; que todos os motoristas fazem teste de bafômetro no início e no final da jornada; que o veículo é carregado e o reclamante recebe o romaneio, que é a listagem de todas as notas fiscais para entrega; que não havia distinção para entregas de motoristas empregados ou autônomos; que eram raros, mas chegavam a ocorrer pagamentos à vista do frete; que os veículos de autônomos não são identificados; que não recorda se o veículo do reclamante dispunha de rastreador, mas são poucos os veículos de autônomos que possuem esse equipamento para monitoramento; que o reclamante fazia entrega de carga seca, de porte médio, por exemplo, fogão, sapatos, refrigerador, entre outros; que o autor usava uma Kombi; que o reclamante recebia um valor por entregas, pago de forma quinzenal; que os autônomos entram na empresa as 07:00 para carga e trabalham até em torno de 17:00 ou 18:00; que o reclamante deveria retornar à sede da empresa ao final do dia se não tivesse realizado todas as entregas, para a devolução do produto; em caso de 100% de entregas, não havia necessidade de retorno ao final do dia; que não havia comunicação previa do retorno ao final do dia; que a reclamada tinha acesso instantâneo às entregas realizadas ou não realizadas, até a última entrega.”



    [...] Assim, a prova oral indica que o veículo do autor tinha identificação da reclamada na porta; que ele utilizava o mesmo uniforme dos motoristas empregados; que era submetido a mesma rotina dos motoristas, tendo, inclusive, que realizar teste de bafômetro diariamente; que recebia por quinzena e, segundo informação da testemunha, não poderia cadastrar outro motorista para usar o seu veículo, motivos pelos quais entendo presentes os requisitos indicados no art. 3º da CLT. 



    Ademais, saliento que ao que transparece dos depoimentos, o reclamante não tinha a possibilidade de gerir o trabalho, e prestava serviços de forma exclusiva para a reclamada.



     Nesses termos, reconheço a existência de vínculo de emprego com a reclamada, de 03.04.2013 a 10.07.2019, na função de motorista, com salário mensal de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). 



    Por conseguinte, a fim de evitar a supressão de instância, determino o retorno dos autos à origem para exame das demais pretensões consectárias, ficando sobrestado o exame das demais tópicos recursais objeto do recurso do reclamante (doc. 9, pp. 3-5 – grifei).



    Depreende-se que o beneficiário do ato reclamado prestava serviços de motorista. Entretanto, não há, na base empírica da decisão reclamada, nenhuma informação sobre a existência de contrato escrito ou de pagamento por meio de CNPJ.



    Nesse contexto, verifico que a Justiça do Trabalho reconheceu o vínculo empregatício entre o beneficiário e a ora reclamante, assegurando ter sido comprovado que o trabalhador prestava serviços como motorista e afirmando a presença dos elementos caracterizadores da relação de emprego, nos termos dos arts. 2º e 3º da Consolidação das Leis do Trabalho.



    Com efeito, no ato reclamado, percebe-se que nenhuma prova relevante foi juntada sobre a natureza da contratação. Assim, constata-se a ausência de contrato escrito para estabelecer o tipo de relação comercial existente entre as partes e a possibilidade de afastar a configuração de vínculo trabalhista.



    Portanto, não há aderência estrita entre o referido precedente e a decisão reclamada. Além disso, também se mostra incabível o reexame fático-probatório nesta reclamação.



    Nesse ponto, é necessário destacar que a jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal exige, para o cabimento da reclamação, em regra, que fique demonstrada a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorre no caso. No mesmo sentido, transcrevo:



     AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AÇÃO TRABALHISTA. CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO. FRAUDE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO INTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. In casu, não há falar em garantia da decisão proferida na ADPF 324, na medida em que a argumentação do ato reclamado não guarda estrita pertinência com o paradigma. Precedentes. 3. Não se evidencia ofensa à Súmula Vinculante 10 desta Corte, diante da inexistência de juízo de inconstitucionalidade acerca da norma legal invocada. 4. Descabimento, nessa hipótese, da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 38.504 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 6/4/2021).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF, NA ADC 48/DF, NA ADI 5.625/DF E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. REANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I - A autoridade reclamada, mediante apreciação das provas produzidas nos autos, concluiu pela configuração dos elementos fático-jurídicos necessários à formação do vínculo empregatício entre a reclamante e a beneficiária do ato reclamado, em conformidade com o art. 3° da CLT. II - Em casos semelhantes, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal exige aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorreu no caso. III - Dissentir das razões adotadas pela Justiça trabalhista demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância também não admitida em reclamação constitucional. IV - A intenção da agravante é utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, finalidade que não se compatibiliza com a sua destinação constitucional. V - Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 62.419 AgR/RJ, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 22/11/2023).



    Destaco que, em casos como este, o Supremo Tribunal Federal tem levado em consideração, também, a existência, ou não, de condição de vulnerabilidade do contratado na opção da relação jurídica estabelecida. 



    Reafirmo, ademais, que, para chegar a conclusão diversa à do ato reclamado, seria indispensável o revolvimento de fatos e provas, o que não é consentâneo com o procedimento abreviado, característico desta via processual:  



    Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido (Rcl 50.238 AgR/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 24/5/2022).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO DECIDIDO NO RE 855.178-ED/SE (TEMA 793 DA REPERCUSÃO GERAL). INOCORRÊNCIA. DISCUSSÃO SOBRE A NATUREZA ESTÉTICA DO PROCEDIMENTO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIÁVEL NA VIA RECLAMATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - No caso em análise, busca-se o fornecimento do custeio referente ao procedimento cirúrgico. Todavia, a referida cirurgia somente é disponibilizada no SUS em casos não estéticos, fato este não comprovado pelo reclamante. II - Para discordar das razões adotadas pelas instâncias ordinárias, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida em reclamação constitucional. III - Agravo regimental desprovido (Rcl 54.679 AgR/AL, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20/9/2023).  



    Enfatizo, por fim, que a reclamação não tem por finalidade substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.



    O papel constitucionalmente reservado a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:



    [...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 34.519 AgR/PB, DJe 4/5/2020).



    Posto isso, julgo improcedente a presente reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). 



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de agosto de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator